Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE CADEIA DE FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a responsabilidade solidária das sociedades anônimas; b) a viabilidade do cumprimento da obrigação de fazer constituída na sentença; e c) a fixação de indenização por danos morais em favor da autora.

2. No caso em deslinde a autora supostamente teria celebrado 3 (três) negócios jurídicos de mútuo com a sociedade anônima Banco Pan S/A, oportunidade em que houve a “cessão do crédito” referente ao contrato n° 351852460 para a sociedade anônima Banco Cetelem S/A. 2.1. No que diz respeito aos contratos n° 748540951 e n° 751850694 nota-se que não há qualquer vínculo mantido com sociedade anônima Banco Cetelem S/A. 2.2. Assim, a responsabilidade solidária prevista nos artigos 14 e 25, § 1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica às sociedades anônimas demandadas, que não integraram a mesma cadeia de fornecimento. 2.3. Assim, cada instituição financeira deve arcar com a restituição dos valores referentes aos respectivos pretensos negócios jurídicos dos quais fizeram parte, não sendo, a presente hipótese, de responsabilidade solidária.

3. No que se refere à suspensão dos descontos efetuados em conta bancária mantida pela autora, a sociedade anônima Banco Cetelem aduz que não é a titular do crédito alusivo a esse empréstimo consignado e que, por essa razão, não dispõe dos meios necessários ao cumprimento da obrigação de fazer mencionada. 3.1. Nesse contexto, convém sublinhar que, de acordo com os documentos trazidos aos autos, sobretudo aqueles referidos no Id. 51711722, verifica-se que a recorrente apenas detém a “cessão do crédito” (Id. 51711683) e não a administração do negócio jurídico, razão pela qual o pedido deve ser julgado procedente.

4. A partir da previsão normativa inserida no art. 6o, inc. VI, do CDC, o dano moral ocorre, em regra, nas circunstâncias em que houver a efetiva violação à esfera jurídica da parte, o que sujeita o fornecedor à efetiva reparação. Essa alegação pode estar, como no presente caso, fundamentada em situações presumivelmente capazes de gerar o dano à esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 4.1. No caso em análise, a omissão no dever de cautela, notadamente na concessão de empréstimo consignado, gera dano moral e, a respectiva configuração, prescinde de outras provas além daquelas que evidenciam a falha na prestação do serviço.

5. Recursos conhecidos e providos.